Tribunal: CARF
Processo: 10880.989543/2009-00
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILSON KAZUMI NAKAYAMA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-07-19
Data de publicação: 2023-08-10

Ementa:

Inteiro teor:
0
S1-C 3T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.989543/2009-00
Recurso
Voluntário
Resolução no
1302-001.163 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma
Ordinária
Sessão de
19 de julho de 2023
Assunto
COMPENSAÇÃO
Recorrente
EDP - ENERGIAS DO BRASIL
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos,
converter o julgamento em diligência, nos termos do relatório e
voto do Relator.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Henrique Silva Figueiredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Wilson Kazumi Nakayama - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros:Wilson
Kazumi Nakayama, Maria Angélica Echer Ferreira Feijó, Marcelo
Oliveira, Savio Salomão de Almeida Nobrega, Heldo Jorge dos
Santos Pereira Junior e Paulo Henrique Silva Figueiredo
(Presidente). Relatório A contribuinte encaminhou a DCOMP retificadora no
05559.42336.240809.1.7.02-0648, no qual pleiteia crédito de Saldo Negativo de IRPJ no
montante de R$ 7.827.071,60 do período de apuração encerrado em 29/04/2005, decorrente de
crédito de sucedida por incorporação.
A DCOMP não foi homologada, de acordo com o Despacho Decisório eletrônico
846626739 (e-fl. 20), por não ter sido foi possível a apuração do crédito devido a inexistência de
DIPJ com a apuração do saldo negativo informado com o CNPJ detentor do credito
(01.775.954/0001-39).
A contribuinte apresentou manifestação de inconformidade contra o Despacho
Decisório, que foi julgada improcedente pela 2a Turma da DRJ/SP1 em decisão prolatada no
Acórdão 16-35.796 de 24 de janeiro de 2012 (e-fls. 65-70).
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10880.989543/2009-00
Fl. 739
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 1302-001.163 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.989543/2009-00

Irresignada com o r. acórdão, a contribuinte manejou recurso voluntário (e-fls. 73-
92), onde alega o seguinte:
-que a sociedade MAGISTRA PARTICIPAÇÕES , pessoa jurídica optante do
Lucro Real apurou, nos 4 primeiros meses de 2005, IRPJ no montante de R$ 1.238.433,98, que
foram adimplidas e informadas em DIPJ especial de cisão parcial;
-que no mesmo período, a MAGISTRA sofreu retenção de IR na fonte no total de
R$ 7.827.071,60, o que gerou um saldo negativo nesse montante pelo fato do IRPJ devido já ter
sido quitado;
- o saldo negativo de IRPJ apurado foi utilizado em compensação declarada na
DCOMP no 11604.24622.270209.1.7.02-6057, que não foi homologada sob o fundamento de que
não seria possível confirmar a apuração do crédito por não haver DIPJ com apuração do saldo
negativo informado na PER/DCOMP;
- que apresentou manifestação de inconformidade contra o Despacho Decisório,
que foi julgada improcedente pela DRJ/SP com novos argumentos: (i) de que não teria sido
comprovada a existência do direito creditório e (ii) de que não teria sido acostado o informe de
rendimentos, os demonstrativos de composição das fontes deduzidas na DIPJ, bem como a
comprovação do oferecimento à tributação das respectivas receitas;
- aduz que a afirmação no Despacho Decisório está equivocada porque o saldo
negativo consta na pág. 09 da DIPJ (doc. 05), de modo que, abstraindo-se os argumentos
inovadores apresentados na decisão recorrida, deveria ser reformado o Despacho Decisório com
a homologação da compensação;
- afirma que as estimativas de janeiro a abril de 2005 foram quitadas por meio de
compensação com o crédito de saldo negativo apurado pela MAGISTRA no ano-calendário
2003, através das DCOMPs que relacionou em tabela:

- reconhece que as DCOMPs não foram homologadas, por ter havido erro de
preenchimento da "PER/Dcomp Inicial", conforme teria demonstrado na manifestação de
inconformidade no processo no 10783.900322/2006-48 e por isso as estimativas dos meses de
janeiro a abril de 2005 estariam extintas por compensação sob condição resolutória;
- afirma que não haveria prejuízo algum ao FISCO a extinção por meio de
compensação das estimativas por condição resolutória, uma vez mesmo que se as compensações
não forem homologadas haverá cobrança automática dos débitos compensados;
Fl. 740
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 1302-001.163 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.989543/2009-00

- defende que o IRRF de R$ 7.827.071,60 também deve ser considerado na
apuração do crédito acumulado pela MAGISTRA no período e para comprovação junta o
Informe de Rendimentos fornecida pela Empresa Energética de Mato Grosso do Sul S.A. —
ENERSUL, CNPJ 15.413.826/0001-50, com a qual a MAGISTRA celebrou contratos de mútuo,
que geraram "rendimento de capital", no montante de R$ 31.308.286,48 (doc. 11);
- afirma que os rendimentos recebidos da ENERSUL comprovaria que a
tributação pelo IRRF efetivamente ocorreu quando da liquidação do contrato de mútuo
(ocorrência do fato gerador) no ano de 2005, mas a tributação do rendimento respectivo
observou certas particularidades, por se tratar de operação de mútuo.
- alega que o acréscimo patrimonial, de R$ 31.308.286,48 (e gerador da retenção
de R$ 7.827.071,60), foi submetido à tributação, de acordo com o determinado no art. 2o da
Instrução Normativa SRF no 334/2003, segundo o qual os rendimentos financeiros devem ser
apropriados segundo o regime de competência. Por isso os juros decorrentes do contrato de
mútuo foram reconhecidos e tributados no decorrer de sua duração, e consequentemente os
rendimentos não foram novamente considerados na composição do Lucro Real do exercício de
2005 para que não ocorresse dupla tributação sobre um único acréscimo patrimonial;
- Afirma então que tais rendimentos já teriam sido oferecidos à tributação em
exercícios anteriores, como se depreende do Demonstrativo de Tributação dos Rendimentos
Liquidados (doc. 12); podendo ser provado pelo fato de nos anos anteriores a 2005 (em especial,
os anos-calendário de 2003 e 2004) as receitas financeiras submetidas à tributação do IRPJ se
mostrarem bastante superiores (proporcionalmente) ao IRRF deduzido do imposto a pagar
naquelas competências; e também, a partir da análise dos Livros Razão (doc. 13) e dos
balancetes da MAGISTRA (doc. 14).
- Subsidiariamente requereu a conversão do julgamento em diligência, a fim de
comprovar-se que: (i)que os rendimentos (juros) decorrentes do contrato de mútuo celebrado
entre a MAGISTRA e a ENERSUL, da ordem de R$ 31.308.286,48, foram contabilizados na
determinação do LUCRO REAL da MAGISTRA, ainda que em períodos anteriores ao ano-
calendário de 2005, e (ii) que o IRRF pela ENERSUL no valor de R$ 7.827.071,60 não foi
deduzido na apuração do IRPJ quando da liquidação do mútuo nos períodos de apuração
anteriores;
O recurso voluntário foi apreciado pela 1a Turma Ordinária da 2a Câmara, em 22
de fevereiro de 2018, tendo sido o julgamento convertido em diligência para que a Unidade de
Origem:
a) confirmasse se o Comprovante Anual de Rendimentos Pagos/Creditados e de
retenção de IRF - Pessoa Jurídica, ano-calendário 2005, emitido pela ENERSUL constava nos
sistemas da RFB;
b) confirmasse a contabilização e recolhimento deste IRRF pela ENERSUL;
c) Confirmasse se os Quadros referentes a Operações Liquidadas em 2003, 2004,
2005, Ficha 53 - IRRF retido e fontes pagadoras, valores constantes das DIPJ e valores
contabilizados, doc. 12, conferem com as correspondentes DIPJ de 2003, 2004 e 2005, e com a
contabilidade da MAGISTRA.
Fl. 741
DF CARF MF
Original

Fl. 4 da Resolução n.o 1302-001.163 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.989543/2009-00

d) Eventuais outras verificações que o autor da diligência considerasse
pertinentes.
A diligência foi realizada pela Unidade de Origem tendo elaborado a Informação
Fiscal EQAUD IRPJCSLL 8RF n° 2.632/2021, juntado às e-fls. 706-712, no qual concluiu que:
a) confirmou que o Comprovante Anual de Rendimentos Pagos/Creditados e de
retenção de IRF - Pessoa Jurídica, ano-calendário 2005 emitido pela ENERSUL constava nos
sistemas da RFB, conforme excerto abaixo:

b) confirmou que os recolhimentos de IRRF sob código de arrecadação 3426 _
IRRF sobre aplicações financeiras de renda fixa no ano-calendário 2005 nos períodos de
apuração 05/03/2005 e 30/04/2005, de acordo com os DARFs apresentados pela Recorrente
constam nos sistemas da RFB e foram contabilizados pela ENERSUL;
c) em relação ao item “c” da Resolução 1201-000.337, a Autoridade Fiscal
limitou-se a consolidar a resposta da Recorrente à intimação da Autoridade Fiscal, sem emitir
sua conclusão. A intimação foi formulada nos seguintes termos:
1. demonstrar através de documentação hábil e idônea (livros contábeis, fiscais,
etc), os valores informados nos Quadros referentes a Operações Liquidadas em
2003, 2004, 2005, Ficha 53 - IRRF retido e fontes pagadoras, valores constantes
das DIPJ, a fim de que sejam apurados o "quantum" de IRRF a que a
interessada faz jus;
2. declaração assinada pelo contabilista responsável e pelo representante legal
da empresa, em face dos itens precedentes, atestando que os lançamentos/demonstrativos representam fielmente os efetuados nos
Livros/Demonstrações, acompanhada de cópia das folhas de abertura e de
encerramento dos Livros Apresentados;
3. demais documentos e justificativas que julgue pertinentes e que possa
subsidiar a análise do suposto direito creditório.
A Recorrente tomou ciência da Informação Fiscal e apresentou manifestação às e-
fls. 720-723, onde afirma que a Autoridade Fiscal comprovou que as retenções em fonte de
rendimentos pagos/creditados pela ENERSUL constavam nos sistemas do FISCO e que os
DARFs dos recolhimentos das retenções constam nos sistemas da RFB e foram contabilizados.
Fl. 742
DF CARF MF
Original

Fl. 5 da Resolução n.o 1302-001.163 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.989543/2009-00

Quanto ao item “c” da Resolução, a Recorrente afirma que a Autoridade Fiscal
não apontou qualquer impeditivo para o reconhecimento do direito creditório, e por isso requer o
provimento integral do recurso voluntário com a homologação das compensações.
A Recorrente juntou planilhas com a atualização dos contratos de mútuo.
É o Relatório.
VOTO
Conselheiro Wilson Kazumi Nakayama, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade, assim dele tomo conhecimento.
A Recorrente pretende compensar débito de IRRF código de arrecadação 9453
(IRRF sobre JCP – residentes no exterior), no montante de R$ 6.018.817,80 do período 29a dia
de dezembro de 2005, por meio da DCOMP retificadora no 05559.42336.240809.1.7.02-0648, cujo
crédito informado é de Saldo Negativo de IRPJ no montante de R$ 7.827.071,60 do período de
apuração encerrado em 29/04/2005, decorrente de crédito de sucedida por incorporação.
Há que se consignar que a Recorrente havia encaminhado outra DCOMP de n°
11604.4622.270209.1.7.02-6057, enviada em 27/02/2009, retificadora da mesma DCOMP
original (30611.24503.291205.1.3.02-1870) retificada pela DCOMP aqui analisada, requerendo
exatamente o mesmo crédito. Como a DCOMP analisada ( 05559.42336.240809.1.7.02-0648)
foi a última encaminhada, o Despacho Decisório baseou-se nesta última DCOMP.
O crédito informado na DCOMP é de saldo negativo de IRPJ originado por sua
incorporada MAGISTRA (CNPJ 01.775.954/0001-39) no período encerrado em 29/04/2005 no
valor de R$7.827.071,60.
A Recorrente aduz que a MAGISTRA teria apurado estimativas mensais de R$
1.238.433,98 no período de Janeiro a Abril de 2005, compensadas segundo a tabela abaixo:
PA
Valor (R$)
DCOMP
Jan/2005
407.654,01
41331.88892.030305.1.3.02-0542
Fev/2005
344.361,75
39381.03157.290305.1.3.02-5839
Mar/2005
304.837,49
34033.54605.180405.1.3.02-0601
Abr/2005
181.580,73
23519.32250.250505.1.3.02-0349
Total
1.238.433,98

No mesmo período, segundo a Recorrente, a MAGISTRA teria sofrido retenções
em fonte de R$ 7.827.071,60 decorrentes de IRRF incidentes sobre rendimentos de aplicações
financeiras, decorrendo daí a origem do saldo negativo de IRPJ pleiteado.
A Turma julgadora ao analisar o recurso voluntário e converter o julgamento em
diligência, confirmou que a Recorrente incorporou a MAGISTRA, conforme excerto do voto
abaixo transcrito:
(...)
Fl. 743
DF CARF MF
Original

Fl. 6 da Resolução n.o 1302-001.163 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.989543/2009-00

Às págs. 316/317, Ata da 19a Assembléia Geral Extraordinária realizada em 29
de abril de 2005, pela Recorrente:
(...). 5. ORDEM DO DIA: Deliberar sobre (I) (...); (lI) a aprovação do
respectivo "Instrumento de Justificação e Protocolo de Cisão Parcial a de
Incorporação de Sociedades e de Ações", celebrado em 07 de abril de 2005.
pela administração da Companhia, e pelas administrações de Bandeirante
Energia S.A., Iven S.A., Espirito Santo Centrais Elétricas S.A. - Escelsa,
Empresa Energética de Mato Grosso do Sul S.A. - Enersul e Magístra
Participações S.A., (...)DELIBERAÇÕES: Por unanimidade de votos dos
presentes, os acionistas deliberaram o que segue: 7.1 Aprovar, sem reservas, o
"Instrumento de Justificação e Protocolo de Cisão Parcial e de Incorporação de
Sociedades e de Ações", celebrado em 07 de abril de 2005, pe!a administração
da Companhia, e pelas administrações de (I) (...) (II) (...); (III) Magistra
Participações S.A., sociedade por ações com sede na Cidade de Serra, Estado do
Espínto Santo, na Rodovia BR 101 Norte. Km 9,5. n° 3.450. Prédio C, Setor C3
- Garapina. Inscrita no CNPJ/MF sob o no 01 775 954/0001-39: (IV) (...) e (V)
Empresa Energética de Mato Grosso do Sul S.A - Enersul, sociedade por ações
aborta, com sede na Cidade de Campo Grande, Estado do Mato Grosso do Sul.
na Avenida Gury Marques, s/n9, Inscrita no CNPJ/MF sob o nB
15.413.826/0001-50, arquivado na sede da Companhia (o "Protocolo"), que
estabeleceu, em sua Seção 4, as condições da Incorporação da Iven pela
Companhia, com a conseqüente extinção da Iven ("Incorporação da Iven"), em
sua Seção 5, as condições da cisão parcial da Companhia, com a incorporação
do acervo cindido pela Escelsa ("Cisão Parcial da Companhia") e, em sua Seção
7, as condições da incorporação de ações da Escelsa e da Bandeirante pela
Companhia ("Incorporação de Ações"). 7.2 Incorporação da Iven (...)-(...)
7.4.4.1 A Companhia doará ou fará com que sejam doadas ações aos acionistas
minoritários da Bandeirante, Escelsa. Enersul e Iven que. em decorrência dos
atos societários previstos no Protocolo, permanecerem com fração de ação da
Companhia (inferior a uma, ou uma ou mais ações inteiras e ainda fração de
ação), quando da efetiva substituição das ações da Bandeirante, da Escelsa, da
Enersul e da Iven por ações da Companhia na Bolsa de Valores de São Paulo -
Bovespa, observado que: (I) os acionistas que adquirirem ações após o
fechamento do(...)
(...). 7.5 Tendo em vista as deliberações tomadas acima, e considerando a
aprovação do Protocolo e da Implementação das operações ali contempladas
pelas Assembléias Gerais Extraordinárias da Escelsa da Bandeirante, da
Magistra Participações S.A , da Iven e da Enersul realizadas nesta data, nos
lermos do item 1.3.2 do Protocolo, todos os atos societários previstos no
Protocolo e aprovados pelas Assembleias Gerais Extraordinárias das sociedades
envolvidas são eficazes a partir desta data. 7.6 Os acionistas ratificaram todos os
atos (...)
Às págs. 146/165, DIPJ com encerramento em 29/04/2005 (original, entregue
em 17/08/2005), da Magistra Participações S/A, CNPJ 01.775.954/0001-39,
situação especial de Cisão Parcial, na qual apurou R$(-)7.827.071,60 de IRPJ a
pagar; à pág. 160, Ficha 49 - Identificação de Sócios: Espírito Santo Centrais
Elétricas S/a - Escelsa: Percentual:100%. À pág; 163, Ficha 52 - Dados de
Sucessoras: data 29/04/2005; CNPJ da Sucessora 15.413.826/0001-50; nome
empresarial: Empresa Energética do Mato Grosso do Sul S/A - Enersul;
Percentual do PL: 50%.
Fl. 744
DF CARF MF
Original

Fl. 7 da Resolução n.o 1302-001.163 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.989543/2009-00

Consta da Assembléia a cisão e incorporação da Escelsa e da Enersul,
detentoras de 50% cada da Magistra; não ficou claro se a Recorrente teria
sucedido a Magistra em 100%; destaque-se que tal afirmativa não foi contestada
nas decisões e na internet e que localizei Ata da 83a Reunião do Conselho de
Administração da Recorrente, de 13/06/2005, que se refere a reorganização
societária à vista de, entre outros, incorporação e extinção da Magistra.
À vista do exposto, analisar-se-á a totalidade do crédito requerido, entendendo
que a Recorrente sucedeu 100% da Magistra.
Em relação às estimativas de IRPJ compensadas dos meses de janeiro a abril de
2005, a Turma julgadora também já havia analisado os argumentos e embora as compensações
não tenham sido integralmente homologadas, houve a liquidação dos débitos por meio de
parcelamento, portanto, os débitos podem ser considerados quitados para fim de apuração do
saldo negativo de IRPJ:
2.2 ESTIMATIVAS MENSAIS OBJETO DE PER/DCOMP
Consta dos sistemas da RFB que o processo no 10783.900322/2006-48, no qual
a Requerente pleiteou a compensação das estimativas mensais de IRPJ dos
meses01, 02, 03 e 04/2005, encontra-se arquivado; a DRJ/SP1 proferiu o
Acórdão 16-54.444 de 22/01/2014:
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário Ano-calendário: 2001
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. CIÊNCIA DE ANÁLISE. PRAZO
MAIOR QUE CINCO ANOS. HOMOLOGAÇÃO POR DECURSO DE
PRAZO.
Declara-se a homologação por decurso de prazo da compensação, quando não
apreciada no prazo de cinco anos da data em que formalizada.
COMPENSAÇÃO. DECADÊNCIA.
O direito de o contribuinte declarar a compensação de tributo e acessórios pagos
indevidamente, ou em valor maior que o devido, extingue-se após o transcurso
do prazo de cinco anos. contados da data da extinção do crédito tributário ou. se
for o caso. do encerramento do período-base em que se apurou o saldo negativo
Manifestação de Inconformidade Procedente em Parte Direito Creditório Não
Reconhecido Acórdão Acordam os julgadores da Ia Turma da DRJ em São
Paulo,. por unanimidade de votos, HOMOLOGAR EM PARTE as
compensações declaradas, nos termos do relatório e voto que passam a integrar
o presente julgado.
(...)
Voto (...)
30. Diante do exposto, voto por julgar PROCEDENTE EM PARTE a
manifestação de inconformidade apresentada pela contribuinte por considerar
homologadas tacitamente as compensações abaixo relacionadas.
Fl. 745
DF CARF MF
Original

Fl. 8 da Resolução n.o 1302-001.163 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.989543/2009-00

As demais PER/Dcomp constantes desse processo, não foram homologadas e a
Recorrente desistiu do litígio, mediante adesão ao parcelamento da Le3i no
11.941, de 2009, no prazo reaberto pela Lei no 12.996, de 2014, que comunicou
à RFB em 25/08/2014.
Portanto, cabe reconhecer a extinção, devido à homologação tácita, das
estimativas de IRPJ de 01 a 04/2005, no total de R$1.238.433,98.
Há que se verificar então se o IRRF que gerou o saldo negativo de IRPJ existe de
fato.
A Turma julgadora ficou em dúvida se as retenções em fonte incidentes sobre as
aplicações financeiras da MAGISTRA constavam nos sistemas da RFB, de acordo com o
Informe de rendimentos apresentado pela Recorrente, no qual consta a retenção em fonte de
pagamentos realizados pela ENERSUL à MAGISTRA. O Informe de rendimentos é o abaixo
colacionado:
Fl. 746
DF CARF MF
Original

Fl. 9 da Resolução n.o 1302-001.163 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.989543/2009-00

A Autoridade Fiscal confirmou que as retenções constam no sistema da RFB, que
os recolhimentos de IRRF sob código de arrecadação 3426- IRRF sobre aplicações financeiras
de renda fixa no ano-calendário 2005 nos períodos de apuração 05/03/2005 e 30/04/2005, de
acordo com os DARFs apresentados pela Recorrente, constam nos sistemas da RFB e foram
contabilizados pela ENERSUL.
A Turma julgadora havia confirmado a existência de contratos de mútuo entre a
MAGISTRA e a ENERSUL:
(...)
Págs. 220/224, doc. 13, lançamentos contábeis Conta 6314110001 Empréstimos
Coligadas, onde totalizam: Atualização Contrato de Mútuo ano 2003
(R$41.476.126,57 - igual ao Quadro), 2004 (R$36.182.240,68 - igual ao
Quadro) e 2005 (13.844.663,67), este com última data em 31/07/2005.
Págs. 226/238, doc. 14:
Balancete Consolidado - não é possível verificar a data base, seria o período de
01/01/2005 a 29/04/2005? (constam os títulos Período Apurado (01.A2JJ-
04.2005) e Período Comparac (1.2004-13.2004) e ainda Desvio absoluto e
Desvio rel.), no qual consta no Ativo realizável a Longo Prazo 1214160003 -
"Ener - Coligadas e Controladas ou", a variação de R$66.062.447,15 para
R$61.657,09, sendo o desvio absoluto R$66.000.790,48; 631411001 Juros -
Empréstimos Coligadas Rendas, de R$36.182.240,68 para R$5.259.861,31
(desvio de R$30.922.379,37);
Balancete Consolidado - não é possível verificar a data base, seria o período de
31/12/2003 a 31/12/2004? ? (constam os títulos Período Apurado (01.A2JJ-
Fl. 747
DF CARF MF
Original

Fl. 10 da Resolução n.o 1302-001.163 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.989543/2009-00

13.2004) e Período Comparac (1.2003-13.2003) e ainda Desvio absoluto e
Desvio rel.), no qual consta no Ativo realizável a Longo Prazo 1214160003 -
"Ener - Coligadas e Controladas ou", a variação de R$34.055.269,45 para
R$66.062.447,57, sendo o desvio absoluto R$32.007.178,12; 631411001 Juros -
Empréstimos Coligadas Rendas, a variação de R$41.476.126,57 para
R$36.182.240,68 (desvio de R$5.293.885,89).
Págs. 241/294, Contratos de Mútuo datados de 10/08/1998, 10/01/2002,
08/07/2002, 27/09/2002, 24/03/2003, 16/05/2003, entre a Magistra e a Enersul,
que o Recorrente protocolizou em 11/05/2012; à pág. 259 cópia de Ofício da
Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL, de 18/03/2002, "Assunto: Não
autorização para firmar contrato de mútuo"; a Enersul apresentou justificativas,
págs. 275/277; pág. 278, Ofício no 114 da ANEEL, de 20/01/2003, "Assunto:
Anuência para firmar contrato de mútuo", e Ofício 462 da ANEEL, de
07/04/2003, requerendo envio de cópia do contrato de mútuo, para fins de
monitoramento; págs. 290/293, Ofício 808 da ANEEL, de 10/06/2003, idem, e
Pedido
de
Anuência
pela
Enersul;
pág.
294,
Nota
Promissória,
R$31.250.000,00, de 16/05/2003, da Enersul para Magistra.
O conjunto de elementos descritos conduz à conclusão de que foram firmados
contratos de mútuo entre a Magistra e a Enersul e que a última incorreu em e
pagou juros à primeira; os demonstrativos apresentados indicam que os
rendimentos foram apropriados contabilmente pelo regime de competência e
oferecidos à tributação desde períodos de apuração precedentes.
A diligência foi requerida pela Turma julgadora para fins de determinar qual o
montante de IRRF que a Recorrente faria jus.
Após intimar a Recorrente e as fontes pagadoras a apresentarem documentos e
explicações, a Autoridade Fiscal consignou em relatório o seguinte:
(...)
2. Cientificada da improcedência de seu recurso, a interessada apresentou
Recurso Voluntário Contra o Acórdão da DRJ (16-35.796 da 2a Turma da
DRJ/SP1, fls. 65). Apreciando o recurso apresentado, o Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais (Carf), Primeira Seção de Julgamento,
resolveu através da Resolução no 1201-000.337 – 2a Câmara / 1a Turma
Ordinária, converter o presente julgamento em diligência, devolvendo aos autos
à unidade de origem, Derat-SP, para responder as seguintes questões: a)
verificar se o Comprovante Anual de Rendimentos Pagos/Creditados e de
retenção de IRF - Pessoa Jurídica, ano-calendário 2005, emitido pela Enersul
está confirmado nos sistemas da RFB; b) verificar a contabilização e
recolhimento deste IRRF pela Enersul; c) confirmar se os Quadros referentes a
Operações Liquidadas em 2003, 2004, 2005, Ficha 53 - IRRF retido e fontes
pagadoras, valores constantes das DIPJ e valores contabilizados, doc. 12,
conferem com as correspondentes DIPJ de 2003, 2004 e 2005, e com a
contabilidade da Magistra
3. Logo, em virtude da falta de elementos suficientes para atender à solicitação
do CARF, intimou-se o sujeito passivo por meio do Termo de Intimação Fiscal
EQAUD IRPJCSLL 8RF no 17.205/2021, a apresentar no prazo de quinze dias,
Fl. 748
DF CARF MF
Original

Fl. 11 da Resolução n.o 1302-001.163 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.989543/2009-00

contados da ciência do mencionado termo, a documentação relacionada no
referido TIF (fls. 335 e 336).
4. Em 19/07/2011, a interessada solicitou dilação de prazo por mais 15 dias para
apresentar os documentos solicitados no Termo de Intimação Fiscal EQAUD
IRPJCSLL 8RF no 17.205/2021 (fl. 342), sendo assim, a solicitação foi deferida.
5. Em 04/08/2021, a interessada apresentou a Ata de Assembleia Geral
Extraordinária realizada em 30/06/2005, por meio da qual foi aprovada a
incorporação da Magistra Participações, contendo o laudo de avaliação
elaborado nos moldes do art. 227, §3o, da Lei no 6.404/76, que registra e
confirma ‘Imposto de renda a recuperar’ de R$ 12.691.293 (fl. 376) e, alega que
esse valor corresponde justamente ao indicado no momento anterior, quando da
cisão parcial - em 30/04/2005 - da Magistra Participações, conforme registra sua
DIPJ referente ao evento (fl. 389). Ademais, a interessada solicitou a dilação de
prazo por mais 15 dias. Sendo assim, a concessão foi atendida.
6. Em 03/09/2021, em resposta ao TIF EQAUD IRPJCSLL 8RF no
17.205/2021, a contribuinte apresentou vários documentos (fls. 409/705).
7. Sucessivamente, intimou-se a Empresa ENERGISA MATO GROSSO DO
SUL – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. – CNPJ: 15.413.826/0001-50
(alteração cadastral da Enersul), por meio do Termo de Intimação Fiscal
EQAUD IRPJCSLL 8RF no 17.198/2021 (dossiê 13.032.618843/2021-74 – fls.
02 e 03), a apresentar no prazo de quinze dias, contados da ciência do
mencionado termo, o comprovante de recolhimento do IRRF pela Enersul e a
respectiva contabilização, conforme solicitação do CARF.
8. Em 15/07/2021, a Empresa ENERGISA MATO GROSSO DO SUL -
DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. – CNPJ: 15.413.826/0001-50 (alteração
cadastral da Enersul), solicitou a dilação de prazo por mais 15 dias para
apresentar os documentos solicitados no Termo de Intimação Fiscal EQAUD
IRPJCSLL 8RF no 17.198/2021 (dossiê 13.032.618843/2021-74 – fl. 09 a 11),
sendo assim, a solicitação foi deferida. Em 30/07/2021 e 02/08/2021, a empresa
apresentou parte da documentação e solicitou a dilação de prazo por mais 20
dias. A prorrogação do prazo foi atendida.
9. Importa destacar que até a presente data, a Empresa ENERGISA MATO
GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. – CNPJ:
15.413.826/0001-50 (alteração cadastral da Enersul), não apresentou as demais
documentações solicitadas no Termo de Intimação Fiscal EQAUD IRPJCSLL
8RF no 17.198/2021.
Constata-se que a Autoridade Fiscal apenas relatou as respostas encaminhas pela
Recorrente sem emitir nenhuma conclusão:
(...)
c) confirmar se os Quadros referentes a Operações Liquidadas em 2003, 2004,
2005, Ficha 53 - IRRF retido e fontes pagadoras, valores constantes das DIPJ e
valores contabilizados, doc. 12, conferem com as correspondentes DIPJ de
2003, 2004 e 2005, e com a contabilidade da Magistra.
Fl. 749
DF CARF MF
Original

Fl. 12 da Resolução n.o 1302-001.163 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.989543/2009-00

Em reposta à intimação, a interessada informa que, para um rendimento total de
R$ 31.308.286,48, a Magistra suportou um IRRF de R$ 7.827.071,60, e que,
como antecipado, esses rendimentos decorrem de contratos de empréstimos
concedidos pela Magistra à Enersul (fls.241/294), sendo comum, nesses casos,
o descasamento da tributação de tais receitas pelo mutuante (IRPJ) e pelo
mutuário (IRRF). Isso ocorre, em síntese, porque o mutuante oferece tais
rendimentos à tributação pelo IRPJ com base no regime de competência,
enquanto o mutuário tributa essa receita apenas quando dos efetivos
pagamentos, retendo o IRRF com base no regime caixa. Ademais, os
rendimentos de R$ 31.308.286,48 – relativos a 2005 – foram integralmente
levados à tributação entre 2003 e 2005.
Alega ainda que nas DIPJ ́s da Magistra relativas aos anos-calendários 2003 a
2005, no período, as receitas financeiras oferecidas à tributação pelo IRPJ
atingiram a importância de R$ 91.747.394,50, enquanto o IRRF representou
apenas R$ 11.791.775,52.
Para demonstrar que os rendimentos foram oferecidos à tributação, a interessada
apresentou uma planilha (fls. 416) contendo os rendimentos e as retenções
extraídas das DIPJ ́s ano-calendário 2003, 2004 e 2005, conforme tela abaixo:

Informa ainda que por se tratar de sociedade anônima, a Magistra se submetia às
diretrizes da Lei no 6.404/76, cujo art. 133, §3o, impunha a publicação de suas
demonstrações financeiras auditadas de forma independente. Nesse sentido,
após o detido exame, por parte de auditoria independente, de suas escriturações
contábeis, fora publicado1 o balanço patrimonial do exercício de 2004 (fls.
692/705), aprovado sem ressalvas, o qual confirma o auferimento de receitas
financeiras de R$ 44.888.320,43 em 2003 e de R$ 41.578.228,46 em 2004, tal
como indicado nas DIPJs supra colacionadas. Segue abaixo excerto extraído da
documentação apresentada:
Fl. 750
DF CARF MF
Original

Fl. 13 da Resolução n.o 1302-001.163 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.989543/2009-00

11. Com base nessas informações, encaminhe-se esta Informação Fiscal à
interessada, para, querendo, manifestar-se dentro do prazo de 30 (trinta) dias,
findos os quais deverão os autos retornar ao Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais (Carf), Primeira Seção de Julgamento, em atendimento à
Resolução às folhas 325 a 333.

Fl. 751
DF CARF MF
Original

Fl. 14 da Resolução n.o 1302-001.163 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.989543/2009-00

Entendo que a Autoridade Fiscal diligenciante não se desincumbiu de prestar as
informações requeridas pelo CARF. A Turma julgadora determinou que a Unidade de Origem
confirmasse se os Quadros referentes a Operações Liquidadas em 2003, 2004, 2005, Ficha 53 - IRRF
retido e fontes pagadoras, valores constantes das DIPJ e valores contabilizados, doc. 12, conferem
com as correspondentes DIPJ de 2003, 2004 e 2005, e com a contabilidade da MAGISTRA.
Isso porque o IRRF pleiteado pela Recorrente foi de R$ 7.827.071,60 incidentes
sobre receita de aplicações financeiras de R$ 31.308.286,48 no ano-calendário 2005, conforme
consta no Informe de rendimento em DIRF, e o valor informado de receita financeira pela
MAGISTRA no ano-calendário 2005 foi de R$ 5.280.845,61 na Linha 24 da Ficha 06 A – Outras
Receitas Financeiras (e-fl. 381).
A Recorrente justificou que a diferença ocorre porque as receitas decorrentes do
contrato de mútuo são apuradas segundo o regime de competência e a retenção em fonte ocorre
quando o contrato de mútuo é liquidado, o que provocaria a diferença no oferecimento à
tributação dos rendimentos, noutras palavras, a receita (ou parte dela) relativa ao IRRF já teria
sido tributada em anos anteriores. Confira-se excerto do Recurso Voluntário:
(...)
38. Em suma, os rendimentos são tributados na vigência do contrato e, quando
de sua liquidação, mesmo nada mais havendo a ser tributado, a fonte pagadora
efetua a retenção do IRRF.
39. Ou seja, os juros decorrentes do mencionado contrato foram reconhecidos e
tributados no decorrer de sua duração e, exatamente por esse motivo, no caso
em tela, os rendimentos obviamente não foram novamente considerados na
composição do Lucro Real do exercício de 2005 (quando o contrato foi
liquidado e deu-se a retenção do IRRF), pois, do contrário, haveria uma dupla
tributação sobre um único acréscimo patrimonial. Enfim, isto quer dizer que tais
rendimentos já foram oferecidos 6 tributação em exercícios anteriores, como se
depreende, a propósito, do Demonstrativo de Tributação dos Rendimentos
Liquidados (doc. 12). (realces no original)
A Recorrente aduz que sua afirmação poderia ser comprovada pelo fato de nos
anos anteriores (2003 e 2004) as receita financeiras submetidas à tributação terem sido maiores
(proporcionalmente) que o IRRF naquelas competências, o que reforçaria seu argumento:
40. Tal fato pode ser também comprovado pelo fato de que, nos anos anteriores
a 2005 (em especial, os anos-calendário de 2003 e 2004), as receitas financeiras
submetidas à tributação do IRPJ se mostraram bastante superiores
(proporcionalmente) ao IRRF deduzido do imposto a pagar naquelas
competências, o que reforça a compreensão de que, naquelas anos, em que pese
não tenha ocorrido o fato gerador (que s6 se daria quando da liquidação do
mútuo), os juros respectivos foram devidamente tributados segundo o regime de
competência.
41. Isto o que se pode concluir, também, a partir da análise dos Livros Razão
(doc. 13) e dos balancetes da MAGISTRA (doc. 14).
A Recorrente elaborou tabela à e-fl. 416, na qual discrimina os valores de receita
financeira informadas nas DIPJs e os valores retidos. Informa que no ano-calendário 2004 teria
Fl. 752
DF CARF MF
Original

Fl. 15 da Resolução n.o 1302-001.163 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.989543/2009-00

informado receitas financeiras de R$ 41.578.228,46 na linha 24 da Ficha 06A, ao passo que no
Informe de rendimentos teriam sido informados apenas R$ 18.573.518,31 (dos quais R$
10.698.990,33 relativo à ENERSUL). O IRRF teria sido de R$ 3.964.703,92 (dos quais R$
2.389.798,32 relativo à ENERSUL):

De fato, na DIPJ do ano-calendário 2003 da MAGISTRA, constam na Linha 24
da Ficha 06A – Outras Receitas Financeiras o valor de R$ 44.888.320,43 (e-fl. 421):

Na DIPJ do ano-calendário 2004 consta na Linha 24 da Ficha 06A – Outras
Receitas Financeiras o valor de R$ 41.578.228,46 (e-fl. 482):
Fl. 753
DF CARF MF
Original

Fl. 16 da Resolução n.o 1302-001.163 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.989543/2009-00

E na Ficha 53 estão discriminados as receitas e o IRRF de pagamentos recebidos
da ENERSUL nos valores de R$ 10.698.990,33 e R$ 2.389.798,32, respectivamente:

Na DIPJ do ano-calendário 2005 a MAGISTRA informa na Linha 24 da Ficha
06A – Outras Receitas Financeiras o valor de R$ 5.280.845,61 (e-fl. 381):
Fl. 754
DF CARF MF
Original

Fl. 17 da Resolução n.o 1302-001.163 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.989543/2009-00

E na Ficha 53 estão discriminados as receitas e o IRRF de pagamentos recebidos
da ENERSUL nos valores de R$ 31.308.286,48 e R$ 7.827.071,60, respectivamente

Os valores informados nas DIPJs confirmam as informações que constam na
tabela elaborada pela Recorrente.
Contudo, não foram juntados aos autos os Informes de Rendimento do ano-
calendário 2003 e 2004 e tampouco a Autoridade Fiscal diligenciante verificou se os Quadros
referentes a Operações Liquidadas em 2003, 2004, 2005, Ficha 53 - IRRF retido e fontes pagadoras,
valores constantes das DIPJ e valores contabilizados (conforme discriminado no doc. 12 , juntado à
e-fl. 218) conferem com as correspondentes DIPJ de 2003, 2004 e 2005, e com a contabilidade da
MAGISTRA.
Portanto, não é possível concluir qual o montante que a Recorrente faz jus de
IRRF para compor o saldo negativo de IRPJ do ano-calendário de 2005.
Conclusão
Pelo exposto voto em converter o julgamento em diligência à Unidade de Origem
para que esta informe se os valores informados pela Recorrente no doc 12. (e-fls. 218 do
processo) conferem com os valores de receita e IRRF pagos pela ENERSUL à MAGISTRA, nos
anos-calendários 2003, 2004 e 2005 que constam em DIRF, e se os respectivos valores foram
contabilizados e se as receitas foram oferecidas à tributação. Informe também qual o valor da
receita financeira e respectiva retenção (sob o código 3426) a MAGISTRA recebeu da
ENERSUL nos anos-calendários 2003, 2004 e 2005, anexando as respectivas DIRFs.
Fl. 755
DF CARF MF
Original

Fl. 18 da Resolução n.o 1302-001.163 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.989543/2009-00

Elabore relatório com as informações solicitadas e encaminhe para a Recorrente,
para que se apresente sua manifestação, no prazo de 30 dias, se o desejar.
Após que o processo seja devolvido ao CARF para continuidade do julgamento.
(documento assinado digitalmente)
Wilson Kazumi Nakayama

Fl. 756
DF CARF MF
Original